Tribunal: TJMT
Processo: 1004667-91.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004667-91.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAYANE CRISTINA DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.429.181-73 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE - CNPJ: 23.989.714/0001-70 (RECORRIDO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1004667-91.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Thayane Cristina dos Santos Silva

Parte Recorrida(s):
MRV Engenharia e Participações S/A e Residencial Parque Chapada do Horizonte

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta: 28

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE GÁS –DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PRRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A interrupção do serviço de fornecimento de gás em decorrência de vício oculto de construção ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, julgando improcedentes os pedidos em ação indenizatória, reconheceu a ausência de atos ilícitos praticados pelas Recorridas no que concerne ao fornecimento de serviço de gás no apartamento da recorrente.

A Recorrente pleiteia a reforma da sentença reafirmando que houve a interrupção dos serviços por culpa exclusiva das recorridas, e, consequentemente, pede para ser indenizada em danos materiais e morais.

A primeira recorrida, MRV Engenharia e Participações S.A, em contrarrazões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, e a incompetência do juizado especial cível para julgar a causa, em razão da necessidade de prova pericial, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O segundo recorrido, Residencial Parque Chapada do Horizonte, em contrarrazões, também arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, requer quanto ao mérito a manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Ambas as recorridas arguem em grau recursal,
preliminares de ilegitimidade passiva

ad causam
, imputando uma contra a outra exclusiva responsabilidade pelos vazamentos e consequentes interrupções no fornecimento de gás no apartamento da recorrente.

Considerando que esta preliminar guarda total relação com o mérito da causa, postergo sua análise para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência de ato ilícito e acerca da responsabilidade civil entre os figurantes no polo passivo da ação.

Também argui a primeira recorrida,
preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
para processar e julgar a ação, diante da alegada necessidade de produção de prova pericial.

Entendo por bem rejeitar esta arguição, na medida em que os fatos informados e os documentos apresentados são suficientes para se formar juízo de convicção e consequentemente proferir julgamento seguro sobre o mérito da causa, independentemente de produção de perícias.

Quanto ao mérito, a controvérsia está em reconhecer se houve ato ilícito praticado pela recorrida MRV Engenharia e Participações S/A, no que se refere à interrupção no fornecimento de gás no apartamento em que reside a autora/recorrente, o qual se localiza no Condomínio corréu.

A autora alegou, e fez prova por intermédio de fotos, informativo do condomínio e
prints
de conversas de aplicativo de mensagem, que suportou corte e/ou fornecimento irregular de gás, pelo que se viu privada do uso regular de seu imóvel por vários dias, necessitando, inclusive, de comprar comida pronta para se alimentar porque não tinha como fazê-la em casa, conforme recibo anexo ao id. 102915489.

A primeira recorrida, MRV Engenharia e Participações S/A, embora reconheça tal fato, sustenta que os problemas constatados na tubulação que abastece o gás do imóvel não decorreram de vícios na construção, mas, por falta de manutenção periódica e preventiva na rede, atribuindo, com tal tese, exclusiva responsabilidade do Condomínio pelo infortúnio.

Já o condomínio Residencial Parque Chapada do Horizonte, que é revel, alegou em contrarrazões que “
houve um transtorno passageiro que visou assegurar a segurança do condômino”,
não havendo responsabilidade subsidiária, em razão da responsabilidade exclusiva da construtora.

Não obstante tenha sido aplicada a inversão do ônus da prova como técnica de julgamento, destaco desde logo que a recorrente trouxe provas que corroboram suas alegações, dentre elas fotos, informativo do condomínio e
prints
de conversas de aplicativo de mensagem, todas indicativas da falta de gás em seu apartamento, e de outros moradores, por fato que os condôminos não deram causa.

Já a recorrida MRV Engenharia e Participações S/A, empresa que construiu o imóvel, aí incluindo-se a tubulação existente no interior da parede, além de não
ter l
ogrado êxito em desconstituir as provas que a recorrente juntou, afirmou que executou nova tubulação a fim de resolver o problema.

Embora tenha mencionado que assim procedeu por “mera liberalidade”, evidente que essa premissa não procede, assumindo, portanto, com essa postura a responsabilidade pelo fato que deu causa a esta ação, até porque consta que assim o fez em outros imóveis, não só no apartamento da recorrente.

Portanto, a recorrida MRV não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), ficando consequentemente caracterizado o ato ilícito em razão da falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do art. 12 do CDC.

Quanto ao condomínio corréu, entendo, data vênia, que contra o mesmo não é possível atribuir quaisquer responsabilidades, haja vista que o ilícito em exame decorre de vícios de construção do sistema de distribuição de gás, fato que somente ao construtor, no caso a corré MRV pode ser imputado.

A propósito, dos autos se infere que Condomínio recorrido adotou as medidas que lhe competia enquanto administrador, que no caso foi convocar a Construtora da obra e exigir soluções ao infortúnio, até porque, em regra, os condomínios devem zelar pela conservação das áreas comuns do empreendimento, e nesse caso cuidava-se de obra interna da edificação.

Portanto, como não há mínimo indício de que a recorrente tenha contribuído para o problema, não tem razão de ser sua figuração no polo passivo da demanda, de modo que é o caso de reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida em contrarrazões
,
nos termos do que dispõe art. 485, VI do CPC.

Nesse sentido, em pelo menos uma ocasião esta egrégia Turma dessa forma já decidiu:

RECURSO INOMINADO
–
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL – VAZAMENTO DE
GÁS
- VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO
CONDOMÍNIO
RECLAMADO ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

(N.U 1016716-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Sobre os danos morais, que a recorrida afirma não ter ocorrido, e que a autora/recorrente almeja a fixação, tem-se que a prestação deficiente no fornecimento dos serviços de gás, que é considerado de caráter essencial, configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil decorrente da responsabilidade objetiva da ré, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver comprovação, pela construtora recorrida, de que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor, que não é o caso destes autos.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
fixo
a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, e não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por fim, em relação aos danos materiais, entendo que a recorrente demonstrou, por meio de recibo (id. 102915489), o gasto no montante de R$ 130,00 (cento e trinta reais), devendo ser ressarcida de tais valores.

Pelo exposto,
acolho

a preliminar de ilegitimidade passiva do condomínio
Parque Chapada do Horizonte, julgando extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC
, e, no mérito
conheço
do recurso interposto pela parte autora, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
dando-lhe
provimento, a fim de reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, para:

1-Condenar
a recorrida, MRV Engenharia e Participações S/A, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ;

2-
Condenar
a recorrida, MRV Engenharia e Participações S/A, a restituir a recorrente a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022